Tribunal: TCU
Processo: 023.628/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Vânia Maria Dantas Vieira dos Santos (29348/2018, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pela interessada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos do ato considerado ilegal, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.